Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da decisão que, no curso da ação civil pública, atualmente em fase de liquidação de sentença, que maneja em desfavor da agravada – ASJ Incorporação e Participações Imobiliárias Ltda.–, acolhendo parcialmente o pedido que formulara, determinara a suspensão do curso processual até 21.08.2020 para que eventuais consumidores interessados se habilitem para a liquidação e execução do julgado. A seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame para determinar que o prazo de suspensão do trâmite procedimental perdure por 1 (um) ano, a contar do julgamento do presente recurso ou, subsidiariamente, a partir da decisão que acolhera o pedido a suspensão do curso processual. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que manejara em desfavor da agravada ação civil pública e os pedidos que formulara, que tiveram como objeto específico, mas não exclusivo, a infirmação e modulação das cláusulas padronizadas manejadas pela construtora na comercialização de unidades situadas no empreendimento que erige sob a denominação One Office Residencial Mall, situado na Área Especial Lado Leste, Lotes no 24 e 25, Setor Central, Gama/DF, havendo o título executivo alinhado a seguinte solução: i) declarara a nulidade das cláusulas contratuais que se estabeleciam que se qualificavam como casos de fato fortuito ou força maior situações que se incluem na álea ordinária do negócio; ii) declarara a abusividade e ineficácia da cláusula que autoriza, no caso de rescisão motivada pelo adquirente, a retenção, à guisa de disposição penal, do equivalente a 10% do valor do negócio, modulando sua incidência para o equivalente a 10% do valor pago pelo consumidor, e tão somente para os casos de rescisão por culpa do adquirente, vedando a retenção de qualquer valor em caso de rescisão motivada na culpa da agravada, condenando-a a devolver o indevidamente retido, na forma simples; iii) declarara a nulidade da disposição que permite a devolução parcelada dos valores pagos pelo consumidor, em caso de rescisão; iv) declarara a nulidade das previsões que estabelecem a perda do sinal do negócio pelo adquirente, nomeiam a construtora como procuradora dos promitentes compradores e debitam ao comprador o pagamento de honorários e despesas extrajudiciais para a hipótese de mora e cobrança do devido, condenando-a a repetir o cobrado indevidamente, na forma simples; v) condenara a agravada ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes a partir de 30/07/2014, pertinente às unidades do bloco do Shopping, e 30/07/2015, pertinente às unidades situadas nos blocos A e B, até a data da rescisão da entrega das unidades ou rescisão dos contratos, consoante se apurar em liquidação de sentença, observada a posição contratual do adquirente, ressalvado que a composição terá como termo eventual suspensão do pagamento das parcelas do preço; e, vi) condenara a agravada à obrigação negativa de não inserir cláusulas idênticas às infirmadas nos novos contatos que vir a celebrar, sob pena de multa no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada descumprimento. Sustentara que, deflagrada a fase de liquidação do julgado, postulara a suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) ano, conforme previsão albergada no artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor. Mencionara que aludido pedido fora parcialmente acolhido pelo juiz da execução, pois fixara como termo inicial do prazo de suspensão a data do trânsito em julgado do acórdão exequendo. Pontuara que o acórdão exequendo transitara em julgado na data de 22.08.2019, de modo que, de conformidade com a decisão arrostada, a suspensão do trâmite processual deve perdurar até 21.08.2020. Destacara que o provimento guerreado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Salientara que, de conformidade com a previsão albergada no artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor, a legitimação concorrente do Ministério Público para promover a liquidação de sentença coletiva é subsidiária e somente pode ser exercida após o escoamento do prazo de 1 (um) ano, sem que ocorra habilitação de interessados. Destacara que o dispositivo individualizado não indicara o termo inicial para o transcurso do prazo de 1 (um) ano, não sobejando possível ao juiz fixar que deve coincidir com a data do trânsito em julgado do título executivo. Sublinhara que o termo inicial elegido pelo juiz da execução encerra “claro prejuízo aos consumidores lesados, pois, os interessados terão oportunidade apenas até agosto do corrente ano para pleitear o ressarcimento devido em decorrência das cláusulas consideradas nulas[1].” Asseverara que na hipótese não fora realizada a publicação do edital na forma preconizada pelo artigo 259, inciso III, do estatuto processual, destinado a dar ciência aos consumidores do acórdão exequendo, ressoando impassível que o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor não pode ter início a partir do trânsito em julgado do título executivo, devendo fluir somente a partir da deliberação ou, ainda, da decisão que deferir a suspensão. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da decisão que, no curso da ação civil pública, atualmente em fase de liquidação de sentença, que maneja em desfavor da agravada – ASJ Incorporação e Participações Imobiliárias Ltda.–, acolhendo parcialmente o pedido que formulara, determinara a suspensão do curso processual até 21.08.2020 para que eventuais consumidores interessados se habilitem para a liquidação e execução do julgado. A seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame para determinar que o prazo de suspensão do trâmite procedimental perdure por 1 (um) ano, a contar do julgamento do presente recurso ou, subsidiariamente, a partir da decisão que acolhera o pedido a suspensão do curso processual. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição de qual o termo inicial a ser firmado para fluência do prazo de suspensão do trânsito processual para deflagração da fase executiva, por iniciativa individual, previsto no artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, para que os consumidores alcançados pelo título coletivo tenham ciência do decidido e promovam a liquidação e execução do julgado. Conforme restara assentado pela decisão guerreada, aludido prazo deverá se contado a partir do trânsito em julgado do título executivo. De sua vez, sustenta o agravante que o lapso temporal individualizado deve ter início a partir do acolhimento do pedido almejando a suspensão pelo prazo de 1 (um) ano ou da decisão que firmar a suspensão. Emoldurada a matéria controversa, seu desenlace não enseja dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que, conquanto o Ministério Público ostente legitimidade para promover a liquidação da sentença coletiva, sua legitimação, para a fase executiva, é subsidiária e somente se aperfeiçoará caso não haja habilitação dos consumidores beneficiados e alcançadas pelo título executivo coletivo. Essa é a apreensão que se extraí do disposto nos artigos 98 e 100 do Código de Defesa do Consumidor, que ora se reproduz: “Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82[2], abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.” ... “Art. 100. Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da indenização devida.” Deflui dos preceitos trasladados, então, que a liquidação de sentença coletiva deve ser promovida individual ou coletivamente pelos próprios beneficiados pelo julgado, porquanto a legitimidade do Ministério Público na hipótese é subsidiária. Comentando o tema, Cláudia Lima Marques[3] pontua o seguinte: “O art. 98 do CDC prevê duas espécies de execução das sentenças decorrentes das ações coletivas que refere. A execução individual, interposta diretamente pelo interessado, seja ele vítima ou seu sucessor, na qual lhe incumbe a prova do interesse (titularidade do direito lesado conforme reconhecido na sentença de mérito), e os prejuízos que efetivamente sofreu. Já a execução coletiva, promovida pelos legitimados pelo art. 82 do CDC, tem lugar quando já houver sido fixado o valor da indenização devida em sentença de liquidação, não tendo, entretanto, sido promovida a respectiva execução desta. (...) A efetividade dos direitos do consumidor, em matéria de ações coletivas, é de ser atingida tanto pela disposição de instrumentos eficientes para provocação da demanda, quanto pelas possibilidades de execução da sentença que venha a ser prolatada nesta ação. Neste sentido, dependendo da espécie de dano causado e de que modo ele se apresenta aos vários consumidores lesados, diversas são as hipóteses em que, ainda que representem, em conjunto, um dano de proporções significativas, individualmente, para cada consumidor, estas lesões podem não ser financeiramente representativas, razão pela qual poderia não ser atrativo promover individualmente a liquidação e execução da sentença que lhes favoreça em uma ação coletiva. Daí porque o legislador do CDC previu a possibilidade de que, não havendo, no prazo de um ano, a habilitação de interessados “em número compatível com a gravidade do dano”, a liquidação e execução poderá ser realizada pelos legitimados para a interposição da ação. Esta solução é extremamente representativa do espírito do CDC, e introduz entre nós o que no direito norte-americano se conhece como fluid recovery, ou reparação fluida, pela qual, ao mesmo tempo em que se privilegia a tutela coletiva como instrumento de reparação dos danos causados individualmente para a massa de consumidores, na hipótese destes não a reclamarem na medida do seu prejuízo, permite sua conversão para um Fundo, cujo objetivo final é reverter em favor dos interesses lesados. Suas vantagens, basicamente, são duas. Primeiro, não permitir que a falta de habilitação dos consumidores lesados termine por liberar o fornecedor que atuou ilicitamente de suportar a reparação pelos danos causados, reforçando a função de desestímulo que a indenização deve possuir. Por outro lado, determina a possibilidade da reparação; não sendo diretamente reclamada pelos lesados, a indenização pode ser utilizada em iniciativas e projetos vinculados aos direitos que a ação coletiva buscou proteger.” Aferido, portanto, que a legitimidade do Ministério Público para a liquidação e execução da sentença coletiva é subsidiária, porquanto cabível somente na hipótese de não haver habilitação dos beneficiários do julgado, sobeja aferir qual o termo inicial do prazo de 1 (um) ano assinalado pelo legislador especial para que os interessados se habilitem e promovam a liquidação e execução do título executivo coletivo, irradiando, após o decurso do interstício sem a iniciativa dos destinatários da prestação obtida, a legitimação subsidiária do parquet. Conforme se infere do artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor, acima trasladado, não fora estabelecido legalmente o termo inicial desse lapso temporal. À míngua de regulação legal, sobeja inexorável que o início desse prazo não pode ser contado a partir do pedido formulado pelo Ministério Público almejando a suspensão do curso procedimental pelo prazo de 1 (um) ano, como sustentara o agravante. Com efeito, caso se adote o entendimento defendido, o termo inicial poderia ser estendido ou reduzido, de acordo com o exclusivo do critério do Ministério Público, ou seja, segundo sua iniciativa, ensejando que o interstício fosse sujeitado a condição extralegal desguarnecida de lastro e razoabilidade, o que não atende aos postulados da segurança jurídica. Diante da omissão legislativa, o mais condizente com os princípios informadores do processo e com a apreensão de que, aperfeiçoado o trânsito em julgado, o título está apto a ser materializado, é que o interregno flua a partir do aperfeiçoamento da coisa julgada. Assim, aliás, assinala a doutrina especializada, como pontua Marcelo Abelha Rodrigues[4]: “Assim, a fim de evitar a insegurança que surge da indeterminação do termo a quo da reparação fluida, o prazo deverá ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória genérica que reconheceu a lesão ao direito individual homogêneo. Isto porque a comparação entre a gravidade do dano e o número de habilitações já é tarefa de alta complexidade, e, mais ainda seria se ela fosse realizada levando-se em conta as liquidações provisórias da sentença do artigo 95 do CDC. Ou seja, o trânsito em julgado da sentença condenatória genérica foi convencionado como termo inicial da contagem do prazo ânuo a fim de evitar maiores dificuldades e inseguranças neste árduo processo de verificação da compatibilidade do número de habilitações com a gravidade do dano.” Idêntico posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, que, inclusive, destaca que a fluição do interstício não é dependente ou condicionada à publicação dos editais destinados a divulgar o resolvido e cientificar os alcançados pelo título aperfeiçoado, consoante se infere do julgado que guarda a seguinte ementa: “RECURSO ESPECIAL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA - INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DA SENTENÇA GENÉRICA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NO ART. 100 DO CDC (FLUID RECOVERY) - PEDIDO INDEFERIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRANSCURSO DO PRAZO DE UM ANO DEVE TER COMO TERMO INICIAL A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM JORNAIS DE AMPLA CIRCULAÇÃO, OBRIGAÇÃO A QUE FORAM CONDENADOS OS RÉUS - IMPOSSIBILIDADE DE SE CONDICIONAR O INÍCIO DO REFERIDO PRAZO AO CUMPRIMENTO DA CITADA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Hipótese: liquidação de sentença genérica, proferida nos autos de ação coletiva, requerida pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com fulcro no artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor. Pretensão indeferida pelas instâncias ordinárias, sob o argumento de que seria necessária, previamente, a publicação de editais em jornais de ampla circulação - obrigação determinada aos réus da demanda coletiva, na sentença condenatória. 1. Sendo o Ministério Público o autor da ação coletiva, a sua atuação como custos legis não é obrigatória, pois, nos termos do princípio da unidade, o Ministério Público é uno enquanto instituição, razão pela qual, uma vez figurando como parte do processo, é dispensada a sua presença como fiscal da lei. 2. Nos termos do artigo 100, caput, do Código de Defesa do Consumidor, ‘decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da indenização devida’, hipótese denominada reparação fluida - fluid recovery, inspirada no modelo norte-americano da class action. 2.1. Referido instituto, caracterizado pela subsidiariedade, aplica-se apenas em situação na qual os consumidores lesados desinteressam-se quanto ao cumprimento individual da sentença coletiva, transferindo à coletividade o produto da reparação civil individual não reclamada, de modo a preservar a vontade da Lei, qual seja a de impedir o enriquecimento sem causa do fornecedor que atentou contra as normas jurídicas de caráter público, lesando os consumidores. 2.2. Assim, se após o escoamento do prazo de um ano do trânsito em julgado, não houve habilitação de interessados em número compatível com a extensão do dano, exsurge a legitimidade do Ministério Público para instaurar a execução, nos termos do mencionado artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor; nesse contexto, conquanto a sentença tenha determinado que os réus publicassem a parte dispositiva em dois jornais de ampla circulação local, esta obrigação, frise-se, destinada aos réus, não pode condicionar a possibilidade de reparação fluida, ante a ausência de disposição legal para tanto e, ainda, a sua eventual prejudicialidade à efetividade da ação coletiva, tendo em vista as dificuldades práticas para compelir os réus ao cumprimento. 2.3. Todavia, no caso em tela, observa-se que não obstante as alegações do Ministério Público Estadual, deduzidas no recurso especial, no sentido de que "no presente caso houve a regular publicação da sentença, conforme documento da fl. 892 [dos autos de agravo de instrumento, correspondente à fl. 982, e-STJ]", ao compulsar os autos, verifica-se que a mencionada folha refere-se à publicação do edital, em 20/02/2003, relativo à cientificação dos interessados sobre a propositura da ação coletiva. Assim, o citado edital não se destinou à cientificação dos interessados quanto ao conteúdo da sentença, mas à propositura da ação coletiva, o que constitui óbice à sua habilitação, razão pela qual não se pode reputar iniciado o prazo do artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor. Precedente: REsp 869583/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 05/09/2012 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de (i) afastar a necessidade de cumprimento da obrigação de publicar editais em dois jornais de ampla circulação local para fins de contagem do prazo previsto no artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor, bem assim (ii) determinar o retorno dos autos à origem, para que se proceda à publicação de edital, sobre o teor da sentença exequenda, em órgão oficial, nos termos do artigo 94 do diploma consumerista.” (REsp 1156021/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 05/05/2014) O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere do aresto adiante ementado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PELO MINISTÈRIO PÙBLICO NA FORMA DO ART. 100, DO CDC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR FALTA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E IMPÕE OBRIGAÇÃO À PARTE EXECUTADA. CONTEÚDO DECISÓRIO MANIFESTO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ILÍQUIDA, SEM PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO E SEM A APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO PELO EXEQUENTE. INVIABILIDADE. FALTA DE ELEMENTOS MATERIAIS MÍNIMOS PARA A APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. ART. 475-B, DO CPC. INVIABILIDADE. LIQUIDAÇÃO PREVIA À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPERATIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. PREJUDICADAS AS DEMAIS PRETENSÕES FORMULADAS PELAAGRAVANTE. (...) 2. Transitada em julgado a sentença, determinada a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano a fim de permitir que eventuais interessados e habilitassem para o cumprimento do julgado, e constatado que nenhum consumidor se habilitou no feito para promover a execução da sentença, consoante previsão literal do art. 100, do CDC, o Ministério Público tem legitimidade para postular a liquidação e posterior execução da obrigação retratada no título judicial coletivo, que restará revertida ao Fundo de Defesa do Consumidor. (...) 8. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido para cassar a decisão interlocutória vergastada.” (Acórdão no 885476, 20150020102427AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/7/2015, publicado no DJE: 10/8/2015. Pág.: 240) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança, vez que o termo inicial da fluência do prazo de 1 (um) ano para que os interessados se habilitem e promovam a liquidação do acórdão exequendo é de fato a data em que se aperfeiçoara o trânsito em jugado, resultando que, tendo sido esse parâmetro observado pela decisão guerreada, não se divisa o equívoco que denunciara. A antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Expirado esse interstício, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15789336 - Pág. 4 (fl. 6). [2] - CDC. Art. 82. “Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: I – o Ministério Público; II – a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; III – as entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código; IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblear.” [3] - Comentários ao Código de Defesa do Consumidor - Edição 2019, Autor: Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V Benjamin, Bruno Miragem, Editor: Revista dos Tribunais, Código de Defesa do Consumidor, Título III. Da Defesa do consumidor em juízo, Capítulo II. Das ações coletivas para a Defesa de interesses individuais homogêneos, Art. 98. e Art. 100, Página RL-1.22 e RL, in https://provieu.thomsonreuters.com. [4] - RODRIGUES, Marcelo Abelha. Ponderações sobre a fluid recovery do art. 100 do Código de Defesa do Consumidor. In Revista de Processo, v. 116, p. 328, 2004.